Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-56.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713175-56.2025.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIONAI ALVES DE SANTANA APELADO: BANCO CETELEM S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Elionai Alves de Santana contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Elionai Alves de Santana ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com repetição de indébito contra Banco Cetelem S.A. Alegou que é aposentada, titular de benefício previdenciário, e foi surpreendida pela diminuição considerável em seus proventos ocasionada pela existência de vários empréstimos consignados em seu nome, supostamente contratados com descontos mensais. Afirmou que não assinou qualquer documento e requereu a anulação dos contratos com a condenação do Banco Cetelem S.A. ao pagamento do valor de R$ 28.140,14 (vinte e oito mil cento e quarenta reais e quatorze centavos). Pediu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (id 77317298). O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda à inicial para apresentação de documentos e esclarecimentos necessários ao julgamento do mérito. Advertiu acerca do indeferimento da inicial em caso de descumprimento das medidas (id 77317303). Elionai Alves de Santana manifestou-se, porém não cumpriu com as determinações (id 77317305). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e condenou Elionai Alves de Santana ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios (id 77317760). Elionai Alves de Santana interpõe apelação. Insurge-se tão-somente quanto à negativa de concessão da gratuidade de justiça. Sustenta que é aposentada do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e não tem condição de arcar com os ônus processuais. Requer a reforma da sentença a fim de que seja concedido o benefício (id 77317762). O Juízo de Primeiro Grau manteve a sentença e determinou a intimação do Banco Cetelem S.A. para apresentar contrarrazões (id 77317764). O Banco BNP Paribas Brasil S.A. apresenta petição e informa que, após deliberação por meio de Atas de Assembleias Gerais Extraordinárias e protocolização do pedido de registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, o Banco Cetelem S.A. foi incorporado ao seu grupo empresarial, o qual sub-rogou todos os direitos e obrigações deste, nos termos do art. 1.116 do Código Civil Brasileiro. Requereu a habilitação de seus procuradores e a retificação/substituição do polo passivo da demanda para fazer constar como parte o Banco BNP Paribas Brasil S.A. (id 77317765 a 77317770). Intime-se a apelante para manifestar-se acerca do pedido de sucessão de parte, nos termos em que relatado. Fixo o prazo de cinco (5) dias com fundamento nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator